Tribunal: CARF
Processo: 10314.722946/2017-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO KIRZNER EJCHEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.722946/2017-05
ACÓRDÃO
3102-002.695 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

CHIMICA BARUEL LTDA.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Exercício: 2014
IPI. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO.
À luz do princípio da autonomia dos estabelecimentos, constante no
regulamento do imposto, cada um dos estabelecimentos deve cumprir
separadamente as obrigações principais e acessórias. O lançamento deve
ser formalizado isoladamente para cada um deles.
IPI. AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL.
A identificação do estabelecimento matriz em lugar do estabelecimento
filial como sujeito passivo da obrigação tributária, que deu causa à
anulação do lançamento objeto da lide, constitui vício material.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2014
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE.
O prazo para interposição do Recurso Voluntário pelo contribuinte é de 30
(trinta) dias, conforme previsto no art. 33, caput, do Decreto-lei 70.235/72.
O não cumprimento desse prazo impede o reconhecimento do recurso
interposto em razão de sua intempestividade.

Fl. 1773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.695 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722946/2017-05
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em votar da
seguinte forma: i) negar provimento ao recurso de ofício interposto; ii) não conhecer o recurso
voluntário apresentado pela empresa Chimica Baruel Ltda, em razão da intempestividade; e iii)
conhecer do recurso voluntário apresentado pelos responsáveis solidários e no mérito para dar
provimento a fim de reconhecer que a nulidade do auto de infração decorre por vício material.
Sala de Sessões, em 20 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Souza Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães, Pedro Souza Bispo (Presidente) e Fábio Kirzner
Ejchel. Ausente momentaneamente o conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira. Ausente a
conselheira Karoline Marchiori de Assis.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado junto ao contribuinte Chimica Baruel Ltda.
(CNPJ: 61.362.182/0001-35) relativo ao IPI do exercício de 2014 no valor total de R$
25.284.704,13, incluindo imposto (R$8.639.817,79), multa de 150% (R$12.959.726,67) e juros
calculados até jun/2018 (R$3.685.159,67), em função de saída de produtos sem lançamento do IPI
– inobservância do Valor Tributável Mínimo (VTM) com atribuição de responsabilidade tributária
solidária às pessoas físicas Silvio Roberto de Moraes (CPF: 366.407.868-34) e Rosa Maria Rebelo de
Moraes (011.288.478-41), sócios administradores da empresa.
O auto de infração explicita que: “O estabelecimento industrial ou equiparado a
industrial deu saída a produto(s) tributado(s), sem lançamento do imposto, por não observar o
valor tributável mínimo, conforme demonstrado no Termo de Verificação Fiscal, parte integrante
do presente Auto de Infração.”
O Termo de Verificação Fiscal (TVF) dispõe que:
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.695 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722946/2017-05
3
20. A CHIMICA BARUEL LTDA. é pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob n.o 61.362.182/0001-35, de acordo com a cláusula 3o de seu
Contrato Social, a empresa tem como objeto social a exploração dos ramos de
industrialização e distribuição de produtos cosméticos, de higiene e toucador,
perfumaria, produtos químicos, produtos desodorizantes/desinfetantes, produtos
para limpeza em geral, produtos domissaneantes/domissanitários e afins, e a
prestação de serviços administrativos. (CNAE 2063-1-00 – Fabricação de cosméticos,
produtos de perfumaria e de higiene pessoal).
21. Observamos que no período de janeiro de 2014 a dezembro de
2014, interregno dessa auditoria, a empresa fiscalizada, CHIMICA BARUEL LTDA.
CNPJ:61.362.182/0001-35, vendeu quase que a totalidade de sua produção (cerca
de 82% - vide planilha intitulada 'Todas as saídas da fiscalizada' anexada ao
processo), dos produtos correspondentes às classificações fiscais elencadas no item
9, para a empresa BS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA. CNPJ:
43.587.344/0001-51. Em atendimento a intimação lavrada em 09/05/2017 (item 7)
a fiscalizada informa (item 8) que a empresa BS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
HIGIENE LTDA é sua distribuidora.
27. De acordo com o disposto no Inciso II do Art. 612 do RIPI/2010,
verificamos a existência da relação de interdependência entre a fiscalizada e a sua
distribuidora, uma vez que dois dos sócios, pessoas físicas, da fiscalizada participam
do quadro societário da empresa B S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE
LTDA - CNPJ: 43.587.344/0001-51 no anocalendário de 2014, e o Sr. Silvio Roberto
de Morais figura como responsável, junto ao CNPJ, nas duas empresas, e consta
como administrador, de acordo com os contratos sociais, nas duas empresas. A
empresa B S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA., CNPJ:
43.587.344/0001-51 é o principal cliente da fiscalizada, adquirindo os produtos,
cujas classificações fiscais estão indicadas no item 9, praticamente a preço de custo
(item 57) e revendendo-os ao valor de mercado. Através deste modelo de negócio, o
GRUPO ECONÔMICO consegue uma boa economia em relação ao IPI, já que a
tributação ocorre uma única vez na saída do estabelecimento industrial (fiscalizada).
48. O quadro a seguir demonstra a diferença significativa entre a
margem bruta de lucro da CHIMICA BARUEL LTDA. e da B S DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA (...).
57. Analisando a planilha encaminhada pela fiscalizada (item 10) em
atendimento à intimação (item 9) verificamos a proximidade entre o preço de venda
e de custo de produção, e até mesmo preços de vendas menores que os de custo de
produção, de acordo com o reproduzido na tabela abaixo (...).
68. A prática adotada pelas empresas, comprova que não houve
fundamentação econômica que justificasse as operações de vendas efetuadas,
praticamente a preço de custo (itens 57 a 59), praticadas pela CHIMICA BARUEL
LTDA. junto à empresa do grupo B S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.695 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722946/2017-05
4
LTDA. A única “teoria financeira” praticada pelo GRUPO ECONÔMICO foi relativa à
redução da carga tributária do grupo, de forma abusivo, ilegal e ilícito
70. Ficou demonstrado (item 48 a 56) a enorme discrepância entre
as margens brutas praticadas pelas empresas CHIMICA BARUEL LTDA. e B S
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA., em consequência das vendas de
produtos praticamente a preços de custo (itens 57 a 59), efetuada pela CHIMICA
BARUEL LTDA, deixando nítido o intuito de reduzir, de forma fraudulenta, as bases
de cálculos do IPI diminuindo, por consequência, o recolhimento aos cofres público.
71. Ficou demonstrado (item 57 a 59) a proximidade entre o preço
de venda e de custo de produção praticado pela empresa CHIMICA BARUEL LTDA,, e
até mesmo preços de vendas menores que os de custo de produção, evidenciando a
total falta de propósito negocial nas operações entre as duas empresas, pois estas
transações não seguem os padrões e critérios de mercado, no tocante à obtenção de
lucros.
79. Decorre da relação de interdependência (itens 22 a 27) a
obrigatoriedade de a fiscalizada observar, nas transações comerciais entre elas,
para fins do IPI, o “valor tributável mínimo”, conforme estatui o art. 195 do Decreto
7.212/2010 (RIPI/2010), vazado nos seguintes termos (...).
88. Calculados os preços médios dos produtos comercializados pelo
atacadista da praça do remetente, considerando-se sempre a média ponderada dos
preços de venda a terceiros não interdependentes, de cada produto, vigorante no
mês precedente ao da saída do estabelecimento CHIMICA BARUEL LTDA.
CNPJ:61.362.182/0001-35, apuramos, a partir das notas fiscais eletrônicas da
fiscalizada, obtidas junto ao SPED NOTAS FISCAIS, mês a mês, o montante da
diferença de IPI devido, em relação às vendas efetuadas, no ano-calendário de 2014,
pela fiscalizada junto à empresa BS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE
LTDA. CNPJ: 43.587.344/0001-51, conforme demonstrado na planilha denominada
“Planilha – Lançamento.xls”, anexa ao processo. Assim, levamos a efeito o disposto
no art. 196 do RIPI/2010, verbis (...).
89. Em virtude das infrações apuradas, especificadas nos itens 79 a
88 deste relatório fiscal, a escrita fiscal do IPI foi reconstituída a fim de se apurar os
saldos corretos do imposto nos períodos analisados.
Irresignada, a empresa e os dois responsáveis solidários apresentaram impugnações
que foram analisadas pela 2a Turma da DRF/REC que, em sessão do dia 20/11/18, por
unanimidade de votos, julgou procedente a impugnação, exonerando o crédito tributário,
conforme Acórdão 11-061.169.
A ementa do citado Acórdão é a seguinte:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.695 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722946/2017-05
5
AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO.
Crédito tributário do IPI atribuído a estabelecimento filial, mas lançado
erroneamente em nome da matriz, com erro na identificação do sujeito passivo, torna
o lançamento nulo por vício formal.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PEDIDO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS DEPOIS DA IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL. IMPROCEDÊNCIA.
Em consonância com os §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto no 70.235, de
1972, apresenta-se desarrazoado o pedido para juntada posterior de documentos não
especificados, sob a justificativa genérica de poderem ser necessários ao julgamento.
DILIGÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
FATOS
A
ESCLARECER.
DESNECESSIDADE.
Diligência é reservada a esclarecimentos de fatos ou circunstâncias
obscuras, não cabendo realizá-la quando as informações contidas nos autos são
suficientes ao convencimento do julgador e a solução do litígio dela independe.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Considerando que o valor do crédito tributário exonerado foi superior ao limite de
alçada de R$2.500.000,00 previsto na Portaria MF no 63/2017, foi interposto recurso de ofício.
Tendo tomado ciência da decisão de primeira instância em 28/01/19, a empresa
interpôs recurso voluntário em 01/03/19 solicitando reforma do acórdão no sentido de se
reconhecer que a nulidade do auto de infração decorre de vício material no lançamento do crédito
tributário, não havendo que se falar em vício formal. Abaixo, excerto do recurso:
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.695 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722946/2017-05
6

Em 13/03/19, Rosa Maria Rebelo de Moraes e Silvio Roberto de Moraes tomaram
ciência da decisão da DRJ e, em 29/03/19, apresentaram “resposta ao recurso de ofício” com os
seguintes pedidos:

Os recursos – de ofício e voluntários – passam, assim, a ser analisados conforme o
tópico seguinte.
É o relatório.

Fl. 1778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.695 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722946/2017-05
7
VOTO
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel, Relator
1. Do Recurso de Ofício.
Conforme relatado, o recurso de ofício foi interposto pela autoridade
administrativa competente em razão da exoneração total do crédito lançado, no valor original de
R$ 25.284.704,13.
Nos termos do art. 34, inciso I, do Decreto o no 70.235/1972, bem como da Portaria
MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, caberá Recurso de Ofício ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), quando a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). O limite
de alçada, para fins de admissibilidade do recurso, deve ser aquele vigente na data de sua
apreciação em segunda instância, conforme disposto na Súmula CARF no 103.

Considerando que o valor exonerado é superior ao limite de alçada estabelecido
pela Portaria MF no 2/23, tomo conhecimento do Recurso de Ofício.
O trecho do acórdão da DRJ que trata da exoneração é o transcrito abaixo:
AUTO DE INFRAÇÃO DO IPI LANÇADO EM NOME DA MATRIZ, QUE NÃO
É ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL, EM VEZ DE NA FILIAL INDUSTRIAL: NULIDADE POR
VÍCIO FORMAL
O Auto de Infração do IPI deve ser anulado, por ter sido lavrado em
nome da matriz da pessoa jurídica, situada no Município de São Paulo-SP, em vez de
em nome da filial de CNPJ no 61.362.182/0002-16, que é o estabelecimento industrial e
está situado em Guarulhos-SP.
A fiscalização foi informada pela contribuinte quanto ao
estabelecimento industrial situado em Guarulhos, como relatado no Termo de
Verificação Fiscal (TVF), à fl. 979 (acrescento negrito):
15. Em 28/11/2017 o contribuinte encaminha expediente, em
atendimento ao Termo de Intimação lavrado em 31/10/2017, tendo encaminhado,
dentre outras informações, o que segue:
“.....
Primeiramente, cumpre esclarecer que a Intimada não se enquadra nas
hipóteses dos incisos I e II do art. 195 do RIPI, dado que, respectivamente, (a) inexiste
mercado atacadista dos produtos por ela fabricados no município onde está
estabelecida sua indústria, a saber em Guarulhos; e (b) trata-se de venda para
estabelecimento de outra pessoa jurídica, distinta da Intimada. Nesse sentido, informa
que aplicou a regra de VTM prevista no art. 196, parágrafo único , II do RIPI.
...”
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.695 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722946/2017-05
8
A informação coincide com o Contrato Social da contribuinte anexado
aos autos (consolidação constante da alteração contratual datada de 29 de dezembro
de 2014). Segundo a CLÁUSULA PRIMEIRA, a sociedade empresária limitada tem “sede
administrativa na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, no 1.140, 5o andar, Brooklin
Novo, Capital do Estado de São Paulo, CEP 04571-010” (fl. 19). O parágrafo único dessa
CLÁUSULA PRIMEIRA, por sua vez, informa que a sociedade “possui filial na Cidade de
Guarulhos, Estado de São Paulo, na Avenida Monteiro no 142, Cidade Industrial
Satélite, Cumbica, CEP 07224-000, onde desenvolve suas atividades industriais e
comerciais para exploração nos ramos de indústria de produtos de higiene pessoal,
perfumaria, cosmética, produtos saneantes e domissanitários, comercialização,
importação e exportação.” (fl. 21).
Apesar de o estabelecimento industrial ser a filial situada em
Guarulhos e a matriz, sediada em São Paulo, inclusive não desenvolver
industrialização, o Auto foi lavrado em nome desta, pelo que houve vício formal, a
exigir a anulação do lançamento.
Como se sabe, no âmbito do IPI autonomia dos estabelecimentos exige
que cada unidade seja tratada separadamente, questão que não suscita maiores
debates e por isso não precisa ser alongada. Já tive oportunidade de tratar do tema
mais de uma vez, inclusive em julgado da minha relatoria, como o Acórdão no 203-
09.911, processo no 13807.000362/2001- 56, Recurso de Ofício julgado na Terceira
Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes em 02/12/2004, negado à
unanimidade.
Destaco a desimportância de algumas intimações terem sido dirigidas
à matriz - como o Termo de Início de Fiscalização de fl. 02, o TERMO DE INTIMAÇÃO
(Termo Fiscal 09) de fls. 319/320 e outros, onde constam o endereço da sede em São
Paulo -, em vez de diretamente ao estabelecimento industrial, desde que o Auto de
Infração do IPI tivesse sido lavrado em nome da filial industrial. Todavia, no Auto
constam, sem margem a dúvidas, o CNPJ e o endereço da matriz (ver fl. 995). Também
assim no Termo de Encerramento (ver fl. 1007).
No Termo de Verificação Fiscal o CNPJ da matriz é repetido, mas nele o
endereço é o da filial industrial em Guarulhos: AVENIDA MONTEIRO, 142 - CIDADE
INDUSTRIAL SATÉLITE DE SÃO PAULO - GUARULHOS SP, CEP 07.224-000 (ver fl. 978).
Aqui restou evidenciado que a ação fiscal, no que atingiu o IPI, foi dirigida ao
estabelecimento industrial, como não poderia deixar de ser. Apesar disso, a lavratura
do Auto de Infração se deu em nome da matriz.
Descarto a possibilidade de a menção à matriz constituir simples
inexatidão material devido a lapso manifesto (quando seria sanável porque corrigível
de ofício, nos termos do art. 32 do Decreto no 70.235, de 1972) , porque a fiscalização
entendeu que o estabelecimento autuado se situaria na cidade de São Paulo, quando
indiscutivelmente é em Guarulhos, e o considerou na mesma praça da BS Distribuidora.
O vício demanda a anulação porque, além da incorreta identificação do
estabelecimento (o da matriz, situada em São Paulo e que não desenvolve qualquer
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.695 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722946/2017-05
9
atividade industrial) no Auto de Infração, o Valor Tributável Mínimo (VTM) do IPI foi
apurado levando-se em conta tão somente a cidade de São Paulo. Nem no Auto nem
no TVF há qualquer análise quanto ao fato – crucial – de o estabelecimento industrial
se situar noutro Município, apesar de a fiscalização evidenciar que considera praça
como domicilio. Observe-se, no TVF (fls. 989/990, com destaques acrescentados):
80. A Solução de Consulta Interna n.o 8 – Cosit, de 13/06/2012 dispõe
que o valor tributável não poderá ser inferior ao preço corrente no mercado atacadista
da praça do remetente quando o produto for destinado a estabelecimento distribuidor
interdependente do estabelecimento industrial fabricante. Em atendimento à
intimação lavrada em 09/05/2017 (item 7) a fiscalizada informa (item 8) que, a
empresa BS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA. CNPJ: 43.587.344/0001-
51 é distribuidora de seus produtos na cidade de São Paulo.
81. Ainda, segundo a referida Solução de Consulta Interna n.o 8 – Cosit,
de 13/06/2012, o valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado produto
do estabelecimento industrial fabricante, e que tenha em sua praça um único
estabelecimento distribuidor, dele interdependente, corresponderá aos próprios preços
praticados por esse distribuidor único nas vendas por atacado do citado produto, de
acordo com o disposto nos incisos 9.1 e 9.2 da citada Solução de Consulta, verbis:
“9.1 Agora, se “O mercado atacadista de determinado produto, como
um todo” possui um único vendedor, é inevitável que o valor tributável mínimo seja
determinado a partir das vendas por este efetuadas. Nem por isso tais operações de
compra e venda por atacado deixarão de caracterizar a existência de um “mercado
atacadista”, possibilitando, portanto, a aplicação da regra estatuída no inciso I do Art.
195 do RIPI/2010.
83. O RIPI/2010 define e conceitua expressões como: “firma” e
“empresa”, “fábrica” e “fabricante”, “estabelecimento”, “seção”, “bens de produção”
etc., mas não define nem conceitua a expressão “praça”, tão importante na verificação
do valor tributável mínimo, conforme estabelecido no inciso I do art. 195 do RIPI 2010,
já transcrito.
84. Esta lacuna tem sido preenchida por normas administrativas
(pareceres, atos declaratórios) – a exemplo do PN 44/81 e o ADN 5/85 -, soluções de
consulta e decisões de DRJ e do Conselho de Contribuinte, que tem definido “praça do
remetente” como o espaço geográfico delimitado por um município onde se processam
a oferta e a procura de determinado produto.
85. Pois bem, de janeiro de 2014 a dezembro de 2014, a empresa
fiscalizada CHIMICA BARUEL LTDA. CNPJ:61.362.182/0001-35, estava situada na Av.
Eng. Luis C. Berrini 1140 – 5o and. - Brooklin – São Paulo/SP, conforme dados colhidos
da base do CNPJ.
Parece ter havido confusão, já que a autuação não diferenciou com
precisão os dois domicílios. Tampouco definiu se considerou a região metropolitana,
imprecisão que, caso não anulado o lançamento por erro na identificação do sujeito
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.695 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722946/2017-05
10
passivo, poderia configurar cerceamento do direito de defesa (porque praça adotada
foi a de São Paulo, onde situada a BS Distribuidora)
Se considerado que os Municípios da matriz e do estabelecimento são
distintos, o VTM deve ser mesmo calculado com base no art. 195, I, do RIPI/20101 ,
como interpretou a fiscalização? Ou seria conforme o art. 196, parágrafo único, II,
como defendido pela contribuinte? Diante do que consta nos autos não se sabe a
resposta da fiscalização. Tampouco há certeza se o Município de Guarulhos foi
considerado da mesma região metropolitana de São Paulo e se a fiscalização entende
que por isso pode ser adotado o preço em São Paulo.
A fiscalização não se manifestou quanto à vizinhança entre as Cidades
de São Paulo e Guarulhos e sua importância (ou não) para fins do Valor Tributável
Mínimo do IPI. Não se sabe, especialmente, se o VTM, apurado pela fiscalização no
Município de São Paulo (onde situada a BS Distribuidora) foi tido, pelo Auditor-Fiscal,
como sendo o mesmo do Município de Guarulhos, por serem vizinhos. Teria ele
considerado a proximidade entre matriz e estabelecimento industrial? Ou a região
metropolitana?
Não havendo nos autos respostas para essas perguntas e as
formuladas no parágrafo anterior poderia restar caracterizada preterição ao direito de
defesa, caso mantida a autuação como está (em nome do estabelecimento matriz).
Seria mais um motivo para a anulação, em face do art. 59, II, do Decreto no 70.235, de
1972.
Pelas razões acima, o Auto de Infração deve anulado.
A decisão da DRJ é muito bem embasada.
O auto de infração foi lavrado em nome da matriz da empresa, de São Paulo, ao
invés de em nome da filial, de Guarulhos.
Existem vários elementos mostrando que se tratam de estabelecimentos distintos,
como colocado na decisão de primeira instância.
Além de todos aqueles elementos, acrescento que nas folhas do livro Registro de
Apuração do IPI constantes do processo, o CNPJ indicado é, corretamente, o da filial:
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.695 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722946/2017-05
11

De acordo com os arts. 24, parágrafo único; 384 e 609, inciso IV do Decreto no
7.212, de 15 de junho de 2010, que regulamenta a cobrança, fiscalização, arrecadação e
administração do IPI, considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de
importador, industrial ou comerciante, em relação a cada fato gerador que decorra de ato que
praticar, sendo expressamente vedada a centralização:
Art. 24. São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte:
Parágrafo único. Considera-se
contribuinte
autônomo
qualquer
estabelecimento de importador, industrial ou comerciante, em relação a cada fato
gerador que decorra de ato que praticar ( Lei n o 5.172, de 1966, art. 51, parágrafo
único ).
Art. 384. Cada estabelecimento, seja matriz, sucursal, filial, agência,
depósito ou qualquer outro, manterá o seu próprio documentário, vedada, sob
qualquer pretexto, a sua centralização, ainda que no estabelecimento matriz (Lei no
4.502, de 1964, art. 57).
Art. 609. Na interpretação e aplicação deste Regulamento, são
adotados os seguintes conceitos e definições:
IV - são considerados autônomos, para efeito de cumprimento da
obrigação tributária, os estabelecimentos, ainda que pertencentes a uma mesma
pessoa física ou jurídica;
Em havendo, portanto, no lançamento em tela, erro na identificação do sujeito
passivo, é de se considerar nulo o lançamento, como bem decidiu a instância a quo.
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.695 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722946/2017-05
12
Decisões do CARF nesse tema vão sempre nessa mesma linha, como pode ser
verificado nos 3 exemplos abaixo:
Número do processo: 10882.002013/2003-40
Turma: Quarta Câmara
Seção: Segundo Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Tue Mar 28 00:00:00 UTC 2006
Data da publicação: Tue Mar 28 00:00:00 UTC 2006
Ementa: IPI. AUTONOMIA ENTRE ESTABELECIMENTOS CONTRIBUINTE
DO IPI. ERRO IDENTIFICAÇÂO DO SUJEITO PASSIVO. Para a legislação do IPI os
estabelecimentos são autônomos não podendo um, mesmo que seja a matriz,
responder pelas obrigações tributárias e infrações praticadas por outro (filiais). O
lançamento constituído em nome da matriz mas que se refere a infrações praticadas
pelas filiais é nulo em decorrência de erro na identificação do sujeito passivo. Recurso
negado.
Número da decisão: 204-01144
Matéria: IPI- ação fiscal- insuf. na apuração/recolhimento (outros)
Nome do relator: Nayra Bastos Manatta

Número do processo: 10580.009258/2007-26
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira
Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed May 23 00:00:00 UTC 2012
Ementa: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de
apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003 Ementa: PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS
ESTABELECIMENTOS. MATRIZ E FILIAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FORMALIZAÇÃO
INDEPENDENTE. A luz do princípio da autonomia dos estabelecimentos, previsto no
regulamento do imposto, cada um dos estabelecimentos de uma mesma firma deve
cumprir separadamente as obrigações tributárias principais e acessórias, devendo o
lançamento tributário ser formalizado isoladamente para cada estabelecimento. O
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. Erro na eleição do sujeito passivo
acarreta a nulidade do lançamento. Recurso de ofício negado provimento.
Número da decisão: 3102-001.504
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e votos que integram
o presente julgado.
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.695 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722946/2017-05
13
Nome do relator: ÁLVARO ARTHUR LOPES DE ALMEIDA FILHO

Número do processo: 19515.003101/2007-45
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira
Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Aug 10 00:00:00 UTC 2011
Data da publicação: Wed Aug 10 00:00:00 UTC 2011
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
IPI
Período
de
apuração:
01/01/2001
a
31/03/2006
SUJEITO
PASSIVO.
ESTABELECIMENTO. Pela legislação do IPI, o sujeito passivo é o estabelecimento da
pessoa jurídica e, consequentemente, um estabelecimento não pode responder pelas
obrigações de outro da mesma firma. Erro na identificação do sujeito passivo. Recurso
de Ofício Negado
Número da decisão: 3302-001.136
Decisão: Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de
votos, em negar provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto do relator.
Nome do relator: WALBER JOSE DA SILVA

2. Dos Recursos Voluntários.
O recurso voluntário apresentado pela empresa não é tempestivo e, assim, dele não
tomo conhecimento.
A ciência da decisão da DRJ ocorreu em 28/01/19, conforme AR abaixo. O prazo
para apresentação de recurso voluntário vencia, então, em 27/02/19, conforme previsto no caput
do art. 33 do Decreto-lei 70.235/72, combinado com o art. 5o do mesmo Decreto-lei e com o
disposto no art. 66 da Lei 9.784/99:
Decreto-lei no 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com
efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia
do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de
expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Lei 9.784/99:
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.695 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722946/2017-05
14
Art. 66. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação
oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.
§ 1o Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se
o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes
da hora normal.
§ 2o Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo.

Ocorre que o recurso é datado e foi apresentado apenas no dia 01/03/19, conforme
tela a seguir, sendo, assim, intempestivo.

Fl. 1786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.695 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722946/2017-05
15
O recurso apresentado pelos responsáveis solidários, por sua vez, é tempestivo e
preenche as demais condições de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O cerne do recurso está na questão de ser reconhecida a nulidade do auto de
infração em decorrência de vício material, conforme exposto abaixo:

Pois bem: no presente caso, ocorreu erro na subsunção do fato ao critério pessoal
da regra-matriz de incidência pois com o enquadramento do estabelecimento matriz
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.695 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722946/2017-05
16
indevidamente como sujeito passivo da obrigação tributária toda a relação jurídica tributária foi
tratada de forma equivocada. Trata-se, assim, de erro de direito, constituindo vício material.
A questão já foi objeto de análise pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
conforme disposto abaixo:
Número do processo: 19515.000971/2005-09
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Mar 21 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Wed May 17 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração:
01/01/2004 a 31/01/2005 IPI. AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO. NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL. O erro na subsunção do fato ao
critério pessoal da regra-matriz de incidência, decorrente da identificação do
estabelecimento matriz em lugar do estabelecimento filial como sujeito passivo da
obrigação tributária, que deu causa à anulação do lançamento objeto da lide, constitui
vício material. Recurso Especial do Procurador Negado.
Número da decisão: 9303-004.690
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial
da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Declarou-se impedido de
participar do julgamento o Conselheiro Demes Brito. (assinado digitalmente) Rodrigo
da Costa Pôssas - Presidente em exercício e Relator Participaram da sessão de
julgamento os Conselheiros Júlio César Alves Ramos, Tatiana Midori Migiyama,
Andrada Márcio Canuto Natal, Charles Mayer de Castro Souza (Suplente convocado),
Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas.
Nome do relator: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Os demais elementos trazidos no recurso, como discussões sobre responsabilidade
solidária ou aplicação de multa qualificada de 150%, ficam automaticamente resolvidos com a
nulidade do lançamento e exoneração do crédito tributário.
3. Voto.
Considerando todo o exposto acima, nego provimento ao recurso de ofício
interposto, deixo de conhecer do recurso voluntário apresentado pela empresa em razão da
intempestividade e dou provimento ao recurso voluntário apresentado pelos responsáveis
solidários, reconhecendo que a nulidade do auto de infração decorre de vício material.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.695 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722946/2017-05
17

Fl. 1789
DF CARF MF
Original